Tribunal: TJPA
Processo: 0807566-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807566-05.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO OU FUNDACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 132 DA CF/88. JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DIRETAS DE ICONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE DISTRATO DOS TEMPORÁRIOS E ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. POSSIBILIDADE. GARANTIA PROTEGIDA PELA CARTA MAGNA.

1.
Não obstante tais argumentos, verifico, em verdade, não ser possível a realização de concurso público para o cargo
de procurador autárquico ou fundacional, uma vez que isso viola o comando do
art. 132 da CF/1988, que assegura aos Procuradores do Estado
a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

2. Com efeito, a jurisprudência do STF já se manifestou, em sede de controle de constitucionalidade, no sentido da vedação constitucional à criação de cargos de procuradores autárquicos ou fundacionais.

3. Já em relação ao cumprimento do ajuste em promover o distrato dos temporários e abstenção de realizar novas contratações precárias, não há óbice legal para que se cumpra o que foi ajustado nesse sentido, até porque o Ministério Público Estadual constatou a irregularidade na contratação dos temporários lotados nessas autarquias e fundações, que estariam assumindo funções próprias da advocacia pública.

4. No tocante à imposição de multa, não há impedimento para que seja estipulada com o objetivo de se garantir o cumprimento de obrigação de fazer, mesmo que contra a Fazenda Pública, sob pena de se esvaziar a força coercitiva de que se reveste decisões dessa natureza.

5. Ademais, considerando que o executado é o ente público estadual, naturalmente que será o responsável pelo pagamento, enquanto pessoa jurídica de direito público interno.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que determinou ao ente público que cumprisse a obrigação de fazer que, por sua própria vontade, assumiu perante o exequente, em um Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, sob pena de multa diária estipulada em R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esclarece o agravante que essa obrigação consistiria em promover a realização de concurso público para o cargo de procurador autárquico ou fundacional, além do distrato dos temporários e abstenção de realizar novas contratações precárias.

O agravante argumenta, contudo, que o TAC firmado com o agravado viola o
art. 132 da CF/1988 e a jurisprudência do STF firmada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, razão pela qual o título seria inexigível. Aduz, por outro lado, não existir respaldo legal a estipulação de multa, pois, pela forma como foi redigida, poderia incidir sobre a pessoa do Governador do Estado ou do servidor que devesse publicar o Edital do concurso na Imprensa Oficial.

Assim sendo, requer que seja deferida a tutela antecipada recursal para o fim de suspender a decisão agravada. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento.

Efeito suspensivo parcialmente deferido
para suspender a
obrigação de fazer consistente em promover a realização de concurso público para o cargo de procurador autárquico ou fundacional (Id.
3587948).

Contrarrazões (Id. 3954230).

Pronunciamento ministerial ratificando as contrarrazões apresentadas pelo agravado, deixando, contudo, de se manifestar no mérito, tendo em vista o teor do artigo 17, § 3º, da RECOMENDAÇÃO nº 57, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que determinou ao ente público que cumprisse a obrigação de fazer que, por sua própria vontade, assumiu perante o exequente, em um Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, sob pena de multa diária estipulada em R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esclarece o agravante que essa obrigação consistiria em promover a realização de concurso público para o cargo de procurador autárquico ou fundacional, além do distrato dos temporários e abstenção de realizar novas contratações precárias.

O agravante argumenta, contudo, que o TAC firmado com o agravado viola o
art. 132 da CF/1988 e a jurisprudência do STF firmada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, razão pela qual o título seria inexigível.

Por outro lado, o agravado assevera, em contrarrazões, que as decisões do STF sobre o tema foram proferidas após a realização do TAC, de modo que não teriam qualquer efeitos sobre este acordo.

Aduz, ainda, que o objeto dessas ações constitucionais diverge do discutido no TAC, afirmando, nesse sentido, que a decisão da Suprema Corte trata de norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo.

Não obstante tais argumentos, verifico, em verdade, não ser possível a realização de concurso público para o cargo
de procurador autárquico ou fundacional, uma vez que isso viola o comando do
art. 132 da CF/1988, que assegura aos Procuradores do Estado
a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

Com efeito, a jurisprudência do STF já se manifestou, em sede de controle de constitucionalidade, no sentido da vedação constitucional à criação de cargos de procuradores autárquicos ou fundacionais.

Veja-se a seguinte ementa:

PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo local compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria. ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL. UNICIDADE PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS INSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. Ante o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais artigo 132 da Constituição Federal, surge inconstitucional restrição, considerada manifestação do poder constituinte derivado local, do âmbito de atuação dos Procuradores do Estado à defesa e assessoramento jurídico dos órgãos da Administração direta mediante a constitucionalização de carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada regra excepcional contida no artigo 69 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias. (ADI 4449, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (STF - ADI: 4449 AL - ALAGOAS 9940753-77.2010.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-167 01-08-2019).

Pouco importa, no caso, se a jurisprudência do STF se formou após a realização do TAC, pois o dispositivo constitucional que serviu de base a esse entendimento (art. 132 da CF/1988) é anterior. Ademais, essa norma é bastante clara em assegurar aos Procuradores do Estado a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Além disso, o entendimento do STF é nesse sentido, pois estabeleceu a proibição de criação de cargos de procuradores autárquicos ou fundacionais.

Já em relação ao cumprimento do ajuste em promover o distrato dos temporários e abstenção de realizar novas contratações precárias, não há óbice legal para que se cumpra o que foi ajustado nesse sentido, até porque o Ministério Público Estadual constatou a irregularidade na contratação dos temporários lotados nessas autarquias e fundações, que estariam assumindo funções próprias da advocacia pública.

No tocante à imposição de multa, não há impedimento para que seja estipulada com o objetivo de se garantir o cumprimento de obrigação de fazer, mesmo que contra a Fazenda Pública, sob pena de se esvaziar a força coercitiva de que se reveste decisões dessa natureza.

Ademais, considerando que o executado é o ente público estadual, naturalmente que será o responsável pelo pagamento, enquanto pessoa jurídica de direito público interno.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a
obrigação de fazer, constante do TAC em questão, consistente em promover a realização de concurso público para o cargo de procurador autárquico ou fundacional.

E como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021